Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO DA SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DA EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas ventilado pelas Defesas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os recorrentes foram autores dos crimes de roubo, extorsão e receptação. No caso em análise, as vítimas apresentaram versão que guarda estreita consonância com a prova documental encartada aos autos e os relatos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, de sorte que devidamente evidenciadas as condutas imputadas aos acusados.
3. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena.
4. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que os acusados invadiram uma casa onde havia várias pessoas para viabilizar as subtrações narradas na inicial acusatória, o que, além de vulnerar bem jurídico especificamente protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, revela maior ousadia dos agentes.
5. Evidenciado o concurso de agentes e considerando que a liberdade das vítimas foi tolhida durante a empreitada criminosa, correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
6. A análise desfavorável das consequências do crime deve ser mantida quando embasada em fundamentos idôneos. Na espécie, o substantivo prejuízo patrimonial experimentado pelas vítimas extrapolou as consequências normais do delito de roubo.
7. A incidência de circunstâncias atenuantes, o que sequer se verifica na espécie, não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Os crimes de roubo, extorsão e receptação são autônomos e distintos e, ainda que ocorram em um mesmo contexto fático, tem-se concurso material de crimes, de acordo com a doutrina predominante. Noutros dizeres, não há absorção de um delito pelo outro, tampouco há possibilidade de aplicar o benefício da continuidade delitiva nem do concurso formal (Precedentes STJ e TJDFT).
9. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição das cartas de guia para as execuções provisórias das penas impostas aos apelantes, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
10. Considerando que ambos os apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir a nenhum deles o direito de recorrer em liberdade.
11. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os apelantes nas sanções dos artigos 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por quatro vezes, 158, § 1o, e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, estabelecendo a pena de 19 (dezenove) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 78 (setenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima, para o primeiro recorrente e de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 89 (oitenta e nove) dias-multa, calculados à razão mínima, para o segundo recorrente.